Tribunal: STF
Processo: RHC 65975
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO.
POLICIA MILITAR: POLICIAMENTO CIVIL.
TENDO O JUIZ DE DIREITO ESTADUAL, AO RECEBER O IPM REFERENTE A
POLICIAL MILITAR, REMETIDO O RESPECTIVO PROCESSO A JUSTIÇA MILITAR,
QUE NÃO O RECUSOU, TENDO ALI O ACUSADO SIDO DENUNCIADO, E VINDO A
DENUNCIA A SER RECEBIDA, NÃO SE HÁ DE TER COMO CONFIGURADO CONFLITO
DE COMPETÊNCIA, QUER POSITIVO, QUER NEGATIVO. CONFLITO SÓ OCORRERIA
SE O JUIZ DE DIREITO E O JUIZ MILITAR SE TIVESSEM AMBOS DADO POR
COMPETENTES (CONFLITO POSITIVO) OU TIVESSEM AMBOS SE RECUSADO A
PROCESSSAR E JULGAR A AÇÃO ( CONFLITO NEGATIVO).
PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO, E CONCESSÃO PARCIAL DO 'HABEAS
CORPUS', A FIM DE QUE O C. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO
JULGUE O MÉRITO DO 'WRIT'.